Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-73.2016.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000595-73.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARIA CATARINA DE ALMEIDA SILVA - CPF: 630.992.761-20 (APELADO), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

INDENIZAÇÃO – INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEMORA NO RESTABELECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DEVER DE REPARAR – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000595-73.2016.8.11.0028 – Poconé

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Catarina de Almeida Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de indenização por dano movida por Maria Catarina de Almeida Silva, julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em breve síntese,

Energisa Mato Grosso recorre arguindo a preliminar de necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito, em virtude de a unidade consumidora já ter sido indenizada no processo no. 8019290-36.2016.811.0028 que tramitou perante o Juizado Especial.

No mérito, sustenta a impossibilidade de presunção de dano moral, asseverando deve ser reconhecida que a interrupção do fornecimento de energia elétrica realmente aconteceu e foi desencadeada pelo desligamento automático do transformador de 25 MVA da Subestação Poconé, problema este que foi tratado na brevidade possível na época pela recorrente, que envidou todos os esforços para restabelecimento dos serviços a toda comunidade.

Justificou que recorrente não restabeleceu os serviços em tempo inferior em virtude da complexidade/tamanho do problema ocorrido na subestação de Poconé/MT, que, exigiu o deslocamento de várias equipes e traslado de equipamentos de grande porte, em decorrência da pane no transformador que viabilizada todo abastecimento de energia naquele Município. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

A apelada não apresentou as contrarrazões, conforme certidão id. 75121999.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000595-73.2016.8.11.0028 – Poconé

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Maria Catarina de Almeida Silva

VOTO

Extrai-se da exordial que Maria Catarina de Almeida Silva interpôs ação de indenização por dano moral em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., pleiteando o ressarcimento do prejuízo decorrente da interrupção do fornecimento de energia elétrica por mais de 30 horas.

Após a instrução processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (id. 75121989).

Contra essa decisão, a concessionária de energia recorre arguindo a preliminar de coisa julgada, decorrente do pagamento já efetuado no acordo firmando no processo n. 8019290.36.2016.8.11.0028, que tramitou perante o Juizado Especial daquela Comarca.

Assevera que houve mudança no sistema da concessionaria em 2016m e que a UC 8973644 passou a ser a UC 6/897364-6.

Em que pese as alegações da recorrente, o fornecimento de energia elétrica constitui uma obrigação pessoal, e por isso, não decorre diretamente a existência em si do imóvel, não se vinculando à titularidade do bem. Logo, sendo diversas as unidades de consumo que constam em nome da apelada, não há que se falar em coisa julgada.

Como bem salientou a douta magistrada:

Em consulta com o sistema PJE verificou-se a informação da requerida, porém a preliminar de coisa Julgada/Litispendência deverá ser REJEITADA, por se tratar de Unidades Consumidoras diversas. O objeto da ação que tramitou no Juizado Especial era a Unidade Consumidora n° 6/8973646, sendo que a desses autos é identificada como n° 8973644. Portanto, apesar de ambas as unidades estarem em nome da requerente, os objetos de ambas as ações são distintos

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando ao mérito recursal, observo que a Energisa assevera que a inexistência de ato ilícito apto a caracterizar dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu nos dias 07, 08, 11 e 12 de maio do ano de 2014, vindo a ocasionar dano na esfera extrapatrimonial da recorrida.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica, ou seja, de serviço considerado básico e essencial por mais de 48 (quarenta e oito) horas.

Ademais, como bem salientou a douta magistrada, vejamos:

“Da análise das provas colacionadas aos autos, em especial da fatura juntada aos autos, a qual atesta ser o consumidor titular da unidade consumidora UC 8973644, atingida, verifico ser flagrante a falha na sua prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e essencial por mais de 48 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do requerente, uma vez que não juntou provas nos autos.

(...)

E imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 48 horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do consumidor dos serviços acima citados por razoes alheias a sua vontade, configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação entre consumidor e fornecedor”
(id. 75121989)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC/15 e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nessa senda:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO CIRCUITO EM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – DIVERSAS OCORRÊNCIAS – DANO EM ELETRODOMÉSTICO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE REPARAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – ART. 85, §11, CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem por conta da interrupção. Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material e moral decorrentes
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado do apelado, da natureza e da importância da causa, deve ser majorado os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(RAC 51605/2017, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 12.07.2017)

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
ENERGIA ELÉTRICA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO - ZONA RURAL - COMUNIDADE RURAL MONJOLO - INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DEMORA NO RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano da parte consumidora, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2- Na hipótese, não há provas de excludentes de responsabilidade que justifiquem as interrupções do fornecimento de energia noticiadas na inicial, restando, portanto, configurada a falha na prestação do serviço.

3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5- Recurso conhecido e não provido
”
.
(TJMT, Rec. Inominado n. 1000031-72.2019.8.11.0028, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16.03.2021)

Restando, dessa forma, patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a empresa de energia ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Por fim, em razão do desprovimento do presente recurso,
majoro a condenação nos honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, NCPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021